Tribunal: TCU
Processo: 012.130/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos de dois convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada antigo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos dos Convênios 02.004.00/2006 (Siafi 576360) e 02.006.00/2007 (Siafi 603404), em desfavor da Fundação Educacional de Duque de Caxias - Feuduc e do Instituto Democracia Cidadania e Desenvolvimento - Decide, bem como de seus dirigentes, respectivamente, os Srs. Álvaro Lopes e Celso Pansera, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, arquivar, sem julgamento de mérito, as contas do Sr. Álvaro Lopes, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Celso Pansera, da Fundação Educacional de Duque de Caxias - Feuduc e do Instituto Democracia Cidadania e Desenvolvimento - Decide, condenando-os, na forma a seguir indicada, ao pagamento das quantias adiante discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito a favor do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente recolhidos, na forma do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.2.1. Fundação Educacional de Duque de Caxias (Feuduc): Valor (R$) Data 43.480,65 29/02/2008 45.511,66 30/03/2009 9.2.2. Instituto Democracia Cidadania e Desenvolvimento (Decide) e Sr. Celso Pansera, de forma solidária: Valor (R$) Data 16.189,54 29/02/2008 27.463,33 30/03/2009 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis adiante especificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Valor (R$) Responsável 20.000,00 Fundação Educacional de Duque de Caxias - Feuduc 10.000,00 Sr. Celso Pansera 10.000,00 Instituto Democracia Cidadania e Desenvolvimento (Decide) 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para a adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para ciência.